Tribunal: STF
Processo: ARE 1540965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado, na parte que interessa (eDOC 3586, pp. 1-3) :



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO VERDE - PV. PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES DE 0,08% SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS E DETERMINAÇÕES.



    (...)



    5. Como consta da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a determinação de suspensão de repasses de recursos públicos imposta aos diretórios regionais deve ser cumprida pelo órgão nacional a partir da publicação da decisão, não da data em que comunicada pelos tribunais regionais eleitorais. Irregularidade mantida no valor de R$ 150.757,25.



    (...)



    13. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que apenas despesas administrativas em benefício da mulher não são suficientes para o cumprimento da política afirmativa.



    14. O partido não cumpriu o percentual mínimo de 5% em programas de participação da mulher na política no valor de R$ 1.492.650,75. Os valores não incidem sobre o julgamento das contas, nos termos do art. 55-A da Lei n. 9.096/1995.



    15. Total de irregularidades nas despesas com utilização do Fundo Partidário no montante de R$ 170.124,01. Persistência de falhas que comprometem percentual do Fundo Partidário recebido no exercício da ordem de 0,07 % (R$ 21.902.891,45).



    16. Aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso julgado, devendo ser aprovadas, com ressalvas, as contas pelo somatório das irregularidades identificadas.



    17. Contas aprovadas, com ressalvas, e determinação de recolhimento dos valores irregulares ao erário e aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de ações de incentivo da mulher na política.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3591).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não há amparo legal para a obrigação de ressarcimento ao erário de quantia relativa a suposto repasse indevido aos diretórios estaduais da agremiação.



    Alega-se que a determinação de devolução dos montantes dos recursos do Fundo Partidário repassados aos diretórios estaduais é uma criação jurisprudencial do TSE, que viola o princípio do non bis in idem e promove o enriquecimento ilícito do erário.



    Afirma-se que os Diretórios Estaduais do PV, apesar de já terem cumprido a suspensão de repasses pelo prazo a eles determinado, já vão ser obrigados a devolver integralmente a quantia repassada durante o prazo de suspensão (…). Mas além disso, nos termos do acórdão recorrido, o diretório Nacional do PV, sem qualquer previsão legal, também será obrigado a ressarcir o montante ao erário (eDOC 3594, p. 11).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 3598).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que o Partido fez repasses para os órgãos estaduais proibidos de receber recursos do Fundo Partidário, levando a aplicação da penalidade prevista.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, que tratam da mesma controvérsia:



    “DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.387.193 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.325.987 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.07.2021)



    Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente